Tribunal: STF
Processo: HC 205074
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.G.T.P., apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 205.074/SP.
    Depreende-se dos autos que ao paciente foi aplicada a medida de semiliberdade em razão da suposta prática de atos infracionais equiparados aos tipos penais previstos nos art. 129 e 163, caput, ambos do Código Penal. 
     O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente tem transtorno mental, não tem envolvimento ilícito “e os boletins de ocorrência que geraram a aplicação de medida socioeducativa têm relação com o cuidado de saúde mental”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para aguardar em liberdade assistida. E, no mérito, a cassação da decisão e a confirmação da liberdade assistida.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que se trata decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 205.074/SP, uma vez que questão nele suscitada não teria sido apreciada de forma definitiva pela Corte de origem.
    Logo, a apreciação dessa questão, de forma originária, neste momento, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilham esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 205.074/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, anoto que o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, após a realização da audiência de reavaliação da medida, destacou que o educando foi advertido e, mesmo assim, “voltou a se portar de modo extremamente inconveniente”. Vide:
    “Mesmo considerando que José Gustavo não possui vivencia de rua, não demonstra maior envolvimento com o meio ilícito e não faz uso de substancia ilícita, mesmo assim o educando deve ser internado. Com efeito, mesmo pendente uma medida de semiliberdade, José Gustavo continua a praticar condutas que, em uma primeira análise, mesmo se observando o princípio de presunção de inocência, revestem-se de tipificação penal. Com habitualidade, o educando ofende e atenta contra integridade física e psíquica de servidores e abrigados, além de destruir patrimônio público. O comportamento do adolescente inviabiliza o papel de santuário que o SAICA deve ter no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de toda sorte de abusos e negligencias (não se ignorando obviamente José Gustavo também é vítima de família abusiva e disfuncional). Como bem salientado na manifestação do SAICA de fls. 263/271: "o serviço de acolhimento é um equipamento de proteção e acolhimento para as crianças e adolescente, não um ambiente de medo, constrangimentos e ameaças de vida constantemente. Pois devemos evitar ao máximo exposição a um cenário de violência e abusivo e a presença desse jovem está trazendo à tona nas crianças e adolescentes acolhidos sentimentos de desproteção, tristeza, desvalia e angustia, como já mencionado". Justamente por considerar as demandas psiquiátricas do adolescente, portador de distúrbio de conduta (CID 10-F91.1) além de sua diminuta estruturação no universo delitivo, que este juízo, na ocasião da primeira audiência, ponderando os valores em choque, optou pela não internação, apenas orientando o educando (que por sinal deu sua palavra que teria bom comportamento no novo abrigo). Em que pese tal, logo na sequencia, aparentemente por motivos de pouca importância, o educando descumpriu a promessa feita perante este Magistrado e voltou a adotar comportamentos inadequados. Mesmo considerando demanda psiquiátrica, salvo melhor juízo, o educando ainda é dotado de discernimento e de livre-arbítrio, podendo ser responsabilizado por seus atos” (doc. 5, p. 61/62).
    Não surge, pois, ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão que determinou a medida, porquanto fundamentada no risco de reiteração.
    Nesse sentido, presente o risco de reiteração delitiva, mostra-se viável a imposição da medida. Vide precedentes da Corte a esse respeito:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias antecedentes, especialmente pelo Tribunal de Origem, que levaram à conclusão de ser a aplicação de medida de semiliberdade para os embargantes socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para a imposição da medida. 2. Não cabe a esta Suprema Corte, em habeas corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias ordinárias para infirmá-los e, por consequência, concluir que a fixação de outra medida é socialmente recomendável. Precedente. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (RHC 139308 ED, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/11/2018).
    Por fim, a análise da situação retratada, a envolver discussão acerca do cumprimento ou não da finalidade da medida socioeducativa imposta ao paciente, leva inevitavelmente ao exame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente